Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720401-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME APELADO: JULIANA GALLI AFONSO SILVA D E S P A C H O O recurso de apelação foi apresentado com documento de pagamento (Id. 54692586), sem juntada da respectiva guia. Desse modo, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 dias úteis, trazer aos autos a guia de pagamento e o comprovante respectivos se realizados até a data de interposição do recurso, ou recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição da apelação, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora